Tribunal: TJES
Processo: 5005735-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005735-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUNNSON GOMES DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005735-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GUNNSON GOMES DE OLIVEIRA e IVAN CARLOS DOS SANTOS CORREA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por GUNNSON GOMES DE OLIVEIRA e IVAN CARLOS DOS SANTOS CORREA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES na ação civil por ato de improbidade administrativa n. 0027074-02.2016.8.08.0024, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A decisão impugnada rejeitou a alegação de prescrição, ao fundamento de que os atos imputados aos agravantes se enquadram, em tese, nos crimes previstos no art. 90 da Lei nº 8.666/93 e art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, atraindo o prazo prescricional de 16 anos, nos termos do art. 109, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, considerando que, segundo os agravantes, a eles não foi imputada conduta tipificada no art. 90 da Lei nº 8.666/93; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso o novo regime de prescrição intercorrente previsto na Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fundamento da decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, se os atos de improbidade administrativa configuram também ilícitos penais, o prazo prescricional será regido pela pena máxima cominada à infração penal, nos termos do art. 109 do Código Penal.

4. A análise da petição inicial revela que os agravantes foram acusados de condutas que, em tese, se enquadram no art. 90 da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, especialmente por suposto conluio com os demais requeridos para lesar o erário desde a fase inicial do procedimento licitatório.

5. O prazo prescricional de 16 anos, previsto no art. 109, II, do Código Penal, não havia decorrido até o ajuizamento da ação, ocorrido em 25/08/2016, afastando a alegação de prescrição da pretensão punitiva.

6. Nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral, o novo regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 não possui efeito retroativo, sendo inaplicável às situações anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

7. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida com base em marco legal posterior à prática dos atos e à propositura da ação, sob pena de violação à segurança jurídica e à confiança legítima do Estado na persecução de atos ilícitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Quando os atos de improbidade administrativa imputados configuram, em tese, ilícitos penais, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, com base na pena máxima abstratamente cominada.

2. O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, nos termos do Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF.

2. A prescrição intercorrente prevista na nova redação da Lei de Improbidade Administrativa não se aplica a processos em curso antes da vigência da Lei nº 14.230/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.666/93, art. 90; Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º; Lei nº 8.429/92 (redação anterior e atual); Lei nº 14.230/2021; Código Penal, art. 109, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STJ, AgInt no REsp n. 1.725.544/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024; TJES, Apelação Cível n. 0000559-60.2009.8.08.0060, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 02.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5011785-06.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
GUNNSON GOMES DE OLIVEIRA e IVAN CARLOS DOS SANTOS CORREA,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana - Comarca da Capital - na ação civil por ato de improbidade administrativa tombada sob o n. 0027074-02.2016.8.08.0024, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos recorrentes e outros
,
rejeitou a preliminar de prescrição.

Em

seu
recurso (ID 8233465), os
Agravantes, alegam, em suma, que i) não foi examinada a prescrição do caso concreto, pois ao contrário de outros Réus, os recorrentes não são acusados dos atos previstos no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, já que não lhe foram imputadas a conduta de fraudar, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório decorrente da adjudicação do objeto da licitação, mas sim, a entrega defeituosa do serviço, e isso muda toda a premissa da regra temporal da prescrição; e ii) ocorreu a prescrição intercorrente.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido na decisão inserida no ID 8571493.

Contrarrazões apresentadas no ID 9680725, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID 12090495, opinando pelo desprovimento deste agravo.

Na situação vertente, o julgador singular rejeitou prejudicial de mérito de prescrição deduzida pelos recorrentes nos seguintes termos:

Rejeito, também, a preliminar de mérito da prescrição, arguida por EDILAINE PACHECO VIEIRA, IVAN CARLOS DOS SANTOS CORREA, GUNNSON GOMES DE OLIVEIRA e SOLANGE SIQUEIRA LUBE, simplesmente porque ela não ocorreu. Isso porque, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, a orientação do STJ era no sentido de que, se o ato de improbidade administrativa configurasse ilícito penal, o prazo prescricional seria regido pelo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, nos moldes do art. 109, do CP (Assim, p. ex.: AgRg nos EDcl no REsp 1360873/PB, DJe de 22/02/2016), o que faria com que , já que as condutas imputadas aos requeridos se enquadrariam, em tese, nos tipos penais descritos no art. 90, da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, do Decreto-lei 201/67, cujas penas máximas cominadas não ultrapassariam 12 anos de reclusão, fazendo com que o prazo prescricional fosse de 16 anos (CP, art. 109, II), impedindo-se, com isso, sua ocorrência no caso destes autos. Como os novos prazos prescricionais trazidos pela Lei nº 14.230/21 são irretroativos (E. STF, Tema 1199), a conclusão a que se chega é que não houve prescrição nem pela aplicação do antigo, nem pela aplicação do novo regime.

A referida conclusão, restou mantida depois de opostos embargos de declaração. Vejamos:

IVAN CARLOS DOS SANTOS CORREA e GUNNSON GOMES DE OLIVEIRA opuseram Embargos de Declaração dizendo, basicamente, que teria havido omissão e erro material na apreciação de sua alegação de prescrição, ao argumento de que não lhes teria sido imputada a prática dos atos previstos no art. 90 da Lei nº 8.666/93 (fraudar, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório decorrente da adjudicação do objeto da licitação), mas sim a entrega defeituosa do serviço, o que, em sua ótica, alteraria a regra temporal da prescrição (id 34416199).

O MPES apresentou contrarrazões no id 36434888.

Decido.

Os embargos merecem rejeição, pois não houve nem omissão nem erro material na decisão recorrida. Isto porque se constata facilmente a partir da leitura da inicial, que lhes foi sim atribuída a prática da conduta tipificada, em tese, como ilícito penal, no art. 90, da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, do Decreto-lei 201/67, ainda que em suposto conluio com os demais requeridos, o que faz com que lhes seja aplicável o entendimento do STJ utilizado expressamente como fundamento na Decisão embargada, sem que se possa falar na aplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 ao caso, em razão do posicionamento densificado no Tema 1.199 do STF a respeito da irretroatividade do novo regime prescricional.

Por isso, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

De saída, destaco que os fatos narrados nos autos ocorreram anteriormente à vigência da Lei nº 14.230/2021, que modificou a Lei 8.429/92.

No que concerne à aplicação retroativa das alterações legislativas promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230/2021, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.139), em caráter de repercussão geral, firmou as seguintes teses:

[...] 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Sobre a questão da prescrição intercorrente, o Ministro Relator compreendeu que “
a inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, ou seja, que, retroativamente o poder público – que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes – cumpra algo até então inexistente
”.

Deste modo, ainda que a demanda originária tenha sido ajuizada em 2016, não há que se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 23, § 4º, da LIA à hipótese em apreço, pois, nos termos do precedente firmado, não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do
Tempus Regit Actum
.

Nesse sentido, cito os julgados desta c. Segunda Câmara Cível:

EMENTA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI Nº 14.230/21. REPERCUSSÃO GERAL/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral transitada em julgado, definiu a tese da irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, de maneira que deve ser afastada prescrição intercorrente expressa no bojo da r. sentença proferida na Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual. (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)
. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL n.: 0000559-60.2009.8.08.0060; Rel.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; 2ª Câmara Cível; data 02/06/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ATO DOLOSO AO ERÁRIO. TEMA 897 DO STF. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. TEMA 1.199 DO STF
. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contratação direta promovida entre a Administração e sociedade privada, de forma direcionada, com o intuito de beneficiar as empresas demandadas, é atitude que, em tese, pode ser reputada dolosa, com potencial lesividade ao patrimônio público e aos princípios regentes da atividade estatal. 2) Na esteira da tese cogente fixada pela Suprema Corte, firmou-se a compreensão de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade, são imprescritíveis (Tema 897).
3) A prescrição também não merece acolhimento em prestígio a regra da irretroatividade da lei, pois, no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio do tempus regit actum. 4) Os novos prazos de prescrição geral e intercorrente previstos no art. 23 da LIA, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021, não retroagem para alcançar atos processuais praticados validamente antes da alteração legislativa, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, não sendo possível transportar para o Direito Administrativo Sancionador o princípio da retroatividade da lei benéfica ao infrator. 5) À luz da tese firmada no Tema 1.199 de Repercussão Geral, “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022). 6) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011785-06.2022.8.08.0000; Rel.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; 2ª Câmara Cível, data 10/08/2023)

Em outros termos, considerando a orientação vinculante do STF, expedida em decisão paradigma no sistema de Repercussão Geral (Tema 1.099), pela qual os novos marcos regulatórios devem ser contados a partir da vigência da lei reformadora nº 14.320/2021, que alterou dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, não há que se falar em prescrição em razão da modificação da lei de improbidade, de modo que o primeiro marco de interrupção será apenas a publicação da sentença condenatória (§ 4º, inciso II, do art. 23, da Lei nº 14.230/2021).

Com relação à alegação de ocorrência de prescrição antes da alteração legislativa, sob o fundamento de que
os recorrentes não são acusados dos atos previstos no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, já que não lhe foram imputadas a conduta de fraudar, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório decorrente da adjudicação do objeto da licitação, mas sim, a entrega defeituosa do serviço, melhor sorte não assiste aos agravantes.

Verifica-se da exordial de origem que é imputado tanto aos recorrentes, como aos demais requeridos, a prática das condutas descritas no artigo 90, da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, do Decreto-lei 201/67, pois teria ficado claro o conluio entre eles, desde a fase inicial do procedimento licitatório até a etapa de liquidação e pagamento contratual, com o propósito de lesar o patrimônio público do Município de Viana e beneficiar a pessoa jurídica Essencial Construtora e Empreendimentos Ltda. - EPP, representada pelos agravantes.

Ademais, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de orienta-se no sentido de que “
a contagem prescricional da pretensão condenatória por improbidade administrativa, quando o fato traduzir infração submetida à persecução penal
, é orientada pelo Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990
” e que “
o termo inicial da prescrição da pretensão condenatória por improbidade administrativa do particular é orientado pela prescrição da pretensão condenatória em relação aos agentes públicos
” (AgInt no REsp n. 1.725.544/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

Assim, partindo da orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional deveria observar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal e tendo a ação de origem sido ajuizada em 25/08/2016, não havia ocorrido a prescrição no momento da propositura da demanda, uma vez que o prazo prescricional aplicável à época era de dezesseis anos, conforme disposto no artigo 109, inciso II, do Código Penal, já que pena máxima prevista era 12 (doze) ano de reclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
GUNNSON GOMES DE OLIVEIRA e IVAN CARLOS DOS SANTOS CORREA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada, que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/04/2025 às 16:23:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56521214042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.